Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-56.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000928-56.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ENI MOREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos com Pedido Liminar Urgente nº 8000928-56.2018.8.05.0036, ajuizada por ENI MOREIRA TEIXEIRA. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legitimidade da negativação realizada pelo banco e a existência de falha na prestação do serviço, à luz da relação contratual discutida nos autos, além da manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica analisada é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas cabe ao consumidor comprovar fato, dano e nexo causal.

5.
A instituição financeira demonstrou documentalmente que a autora celebrou, de forma válida, contrato de crédito rural, inclusive com posteriores prorrogações e autorização de débito em conta.

6.
Restando demonstrada a regularidade da contratação e do débito, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando a ocorrência de dano moral indenizável.

7.
Inexistem provas aptas a infirmar a declaração de hipossuficiência da autora, razão pela qual se mantém a gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e afastar a obrigação de fazer, mantendo-se, contudo, a gratuidade da justiça deferida.
Tese de julgamento:

"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito regularmente contratado configura exercício regular de direito, não gerando dano moral indenizável.

2. A gratuidade da justiça deferida com base em declaração de hipossuficiência somente pode ser revogada mediante prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
8000928-56.2018.8.05.0036
, em que figuram como Apelante,

BANCO DO BRASIL S.A
,
e Apelado,
ENI MOREIRA TEIXEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça